Tribunal: TJBA
Processo: 8024872-47.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024872-47.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEITE ALVARES CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DA SILVA BONIFACIO, FABIO JOSE POSSAMAI, GLADIMIR ADRIANI POLETTO

APELADO: GB CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE JULGAMENTO POR COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Leite Alvares Corretora de Seguros e Serviços Ltda. em face do acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade do Agravo Interno interposto em face de acórdão proferido por órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno é cabível exclusivamente em face de decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC e art. 319 do Regimento Interno do TJ/BA.

4. A interposição do presente Agravo Interno configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno somente é cabível em face de decisão monocrática proferida pelo relator.

Incabível sua interposição em face de acórdão julgado por colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021 e 1.026, § 2º; RI/TJBA, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1736074/MT; TJ-BA, AgV nº 8028616-04.2018.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 31.01.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
8024872-47.2021.8.05.0080
, agravante LEITE ALVARES CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS LTDA e agravada GB CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER
do Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.